Tribunal: TJDFT
Processo: 0746726-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO PARA COMPROVAÇÃO DE MÚTUO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de mútuo objeto da ação declaratória de existência de dívida, cobrança e/ou execução é documento imprescindível para o deferimento da petição inicial e regular processamento.
2. Ausente documentos que dificultam ou comprometam a compreensão dos fatos, é facultado ao juiz determinar a emenda da petição inicial. Se a parte não atende à determinação de emenda, o magistrado deve indeferir a petição inicial, consoante os artigos 320 e 321, parágrafo único, do CPC.
3. Apelação não provida. Unânime.